Tribunal: TJDFT
Processo: 0751450-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. QUESTIONAMENTO DA EXIGIBILIDADE E EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. CABIMENTO. COPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HISTÓRICO ESCOLAR. NECESSIDADE.
1 – Agravo de instrumento contra decisão que, em autos de execução de contrato de prestação de serviços educacionais, não admitiu a Exceção de Pré-executividade em que se alegava nulidade da execução, pela ausência de comprovação dos serviços prestados.
2 – A Exceção de Pré-executividade, justamente por ser afeta à discussão dos pressupostos processuais, das condições da ação, de nulidades e de outras matérias cognoscíveis de ofício, é instrumento apto a veicular a matéria de defesa apresentada pela devedora – a ausência de prova de que os serviços educacionais foram prestados –, a qual, por tratar-se de questão estrutural do processo, não depende, apenas, da ordinária oposição de Embargos à Execução.
3 – A criação doutrinária e jurisprudencial intitulada Exceção de Pré-executividade, meio atípico de defesa do devedor nos autos de execução, tem por finalidade questionar a presença dos pressupostos processuais ou das condições da ação, além de nulidades e outras matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo (matérias de ordem pública).
4 – O contrato de prestação de serviços educacionais assinado por duas testemunhas, caracteriza-se, em princípio, como título executivo extrajudicial (art. 784, inciso III, do CPC). Contudo, em sua especificidade, por tratar-se de contrato bilateral, é necessário que a petição inicial do processo de execução seja instruída com prova razoável de que serviços foram efetivamente prestados, como por exemplo, o histórico escolar do tomador do serviço. Essa prova deve constar do processo de execução desde a inicial, conforme determina, o artigo 798, inciso I, d, do Código de Processo Civil, não sendo de se admitir, portanto, a sua juntada somente com a resposta do Agravo de Instrumento.
5 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.